Tribunal: TJSP
Processo: 2231966-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - Justiça gratuita indeferida à agravante - Pressupostos para concessão dos benefícios não evidenciados – Decisão mantida - Regimental não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2231966-65.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante ELEN ROSE ANGELO CRISTOFOLI, é agravado LUIZ MULLER
CHIAVATELLI PENTEADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2231966-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 40442
AGRV. REGIMENTAL No: 2231966-65.2020.8.82680000/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGVTE. : ELEN ROSE ANGELO CRISTOFOLI
AGVDO. : LUIZ MULLER CHIAVATELLI PENTEADO
AGRAVO REGIMENTAL - Justiça gratuita indeferida à
agravante - Pressupostos para concessão dos benefícios não
evidenciados Decisão mantida - Regimental não provido.
1. Trata-se de agravo regimental interposto por Elen Rose Angelo
Cristofoli contra a decisão que negou provimento ao pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita em preliminar de recurso de apelação.
2. Sustenta a agravante, em síntese, que, conforme documentos
juntados aos autos, inclusive com o presente recurso, às págs. 09/12, não possui
condições de arcas com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio
e da família.
A irresignação, contudo, não prospera, merecendo a decisão
combatida ser mantida tal como lançada, senão vejamos:
“3. Nos termos do que dispõe o art. 98, “caput”, do Código de
Processo Civil: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Assim, tem-se que o benefício da justiça gratuita pode ser
usufruído por qualquer pessoa que seja parte no processo, observando-se que
não basta a mera declaração da impossibilidade para arcar com as custas e
despesas processuais, porque a concessão do benefício somente é admissível
em condições excepcionais, se comprovado que, efetivamente, a parte não
ostenta possibilidade alguma de arcar com as custas do processo e os honorários
advocatícios.
E, dessa forma, diante da nova sistemática que se refere à
matéria em debate, observo que dos autos não é possível extrair condição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2231966-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
hipossuficiência econômica da agravante que seja hábil a reconhecer que façam
jus à benesse.
Em que pesem os documentos 'antigos' apresentados pelo réu,
ora agravado, fato é que a autora se qualifica como representante comercial
autônoma, auferindo rendimentos mensais, portanto, sem sequer demonstrá-los
nos autos, firmou negócio jurídico com o réu, ora agravado, para a compra de
veículo, efetuando mensalmente o pagamento das respectivas parcelas
acordadas, bem como pagamento de despesas de manutenção com o veículo
(pág. 37 e seguintes, dos autos de origem), não demonstrando documentalmente
situação de impossibilidade financeira para arcar com as custas da presente
demanda, salientando que sendo a agravante autônoma, a cópia da carteira de
trabalho com registros 'antigos' e declaração de isenção perante a Receita
Federal não são suficientes para a comprovação de preenchimento dos requisitos
para a concessão da benesse.
Logo, não comprovada de forma cabal a alegada impossibilidade
do recorrente para arcar com os encargos processuais, fica mantida a r. decisão
de primeiro grau.
Por tais razões, em analogia aos termos da Súmula 568, do C.
STJ: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar
ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca
do tema.”, ao recurso nego provimento. (...)” (págs. 463/464).
Acrescente-se que os documentos juntados no presente recurso,
de agravo regimental, pela recorrente não são suficientes para alterar o
entendimento adotado.
Enalteço, outrossim, que o C. STJ pronunciou-se no sentido de
que “inexiste a alegada violação dos preceitos contidos no art. 1.021, § 3o, do
Novo CPC em razão da reiteração dos fundamentos da decisão monocrática,
visto que o agravo interno manejado não trouxe nenhum argumento novo que já
não tivesse sido aduzido no recurso especial. Assim, se a decisão agravada
soluciona todas as questões suscitadas no recurso especial, a sua manutenção
no julgamento do recurso interno é inafastável” (STJ, EDcl no AgInt no REsp
1574037 / SP, rel. min. Humberto Martins, j. 16.08.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2231966-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
E, também, levado ao órgão colegiado o recurso tirado da
decisão monocrática, resta suprida eventual inobservância do disposto no art.
932, do Novo Código de Processo Civil.
Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ART. 557 DO CPC/1973
(ART. 932, III E IV, DO CPC/2015). OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O STJ entende não haver violação do art.
557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do CPC/2015) quando o relator decide a
controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Além
disso, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a
reapreciação do recurso pelo órgão colegiado via Agravo Regimental/Interno. 2.
Recurso Especial não provido” (STJ, REsp 1655428 / RS, j. em 28.03.2017).
Pelo exposto, nega-se provimento ao regimental.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora